Tribunal: TJDFT
Processo: 0755430-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0755430-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINA COSTA AQUINO RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por MARINA COSTA AQUINO, em face da sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto à pretensão de reconhecimento do indébito, cessação de cobranças e estorno dos valores indevidos e quanto ao pleito de danos morais, julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente apresentou a petição de ID 53527043 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora